Tribunal: TJSP
Processo: 2059575-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. Pedido indeferido na origem. Insurgência da parte autora. Cabimento. Hipossuficiência econômica presumida. Declaração de pobreza corroborada por documento que comprova que a recorrente é isenta de declarar imposto de renda, além de cópia do extrato bancário, que demonstra uma movimentação módica da sua conta. Contratação de advogado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. Pedido indeferido na origem. Insurgência da parte autora. Cabimento. Hipossuficiência econômica presumida. Declaração de pobreza corroborada por documento que comprova que a recorrente é isenta de declarar imposto de renda, além de cópia do extrato bancário, que demonstra uma movimentação módica da sua conta. Contratação de advogado particular é situação que, por si só, não afasta a possibilidade de concessão do benefício. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000373571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2059575-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante TANIA
TELMA THEOPLHILO DA SILVA, é agravado BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2059575-07.2020.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 22098
2/6
VOTO No 22098
Agravante(s): Tania Telma Theoplhilo da Silva
Agravado(s): Banco Bradescard S/A
Comarca: Barueri - Foro de Barueri/1a Vara Cível
Juiz(a): Bruno Paes Straforini
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOA FÍSICA. Pedido indeferido na origem. Insurgência da
parte
autora.
Cabimento.
Hipossuficiência
econômica
presumida. Declaração de pobreza corroborada por documento
que comprova que a recorrente é isenta de declarar imposto de
renda, além de cópia do extrato bancário, que demonstra uma
movimentação módica da sua conta. Contratação de advogado
particular é situação que, por si só, não afasta a possibilidade
de concessão do benefício. Decisão reformada. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 54 que, em ação declaratória c/c pedido de
indenização, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita formulado pela parte
autora.
A agravante sustenta que não existem razões
concretas para o indeferimento do pedido de gratuidade processual, sendo
certo que a decisão agravada afronta o direito de acesso à Justiça garantido
constitucionalmente, além de contrariar o entendimento jurisprudencial
dominante e o disposto no art. 99, §3o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2059575-07.2020.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 22098
3/6
Recurso processado com efeito suspensivo.
Dispensadas as informações do D. Juízo,
bem como a intimação da parte agravada, posto que ainda não formada a
relação processual.
É o relatório.
O benefício da Justiça Gratuita veio
requerido com fundamento no art. 4o da Lei no 1.060/50 e nos arts. 98 e
seguintes do CPC.
Certo é que o conceito de necessitado não
decorre, necessariamente, de regras matemáticas ou limites numéricos
predeterminados, de modo que o benefício da assistência judiciária há de
ser concedido àqueles que não possam arcar com os gastos necessários à
participação no processo, na exata medida em que, ponderados os ganhos e
os gastos com o próprio sustento e de sua família, não reste o suficiente
para pagar as despesas processuais.
Nesse sentido, cumpre colacionar as lições
de AUGUSTO TAVARES ROSA MARCACINI:
O conceito de necessitado não é determinado mediante
regras rígidas, matemáticas, não se utilizando limites
numéricos determinados. Têm direito ao benefício
aqueles que não podem arcar com os gastos necessários
à participação no processo, na medida em que,
contabilizados seus ganhos e os seus gastos com o
próprio sustento e da família, não lhe reste numerário
suficiente para tanto. O direito do benefício decorre da
indisponibilidade financeira do sujeito.
O patrimônio daquele que postula a gratuidade, a menos
que notoriamente vultoso, não é parâmetro para se
determinar a condição de necessitado. O fato de ter um
bem imóvel, ser titular de linha telefônica, ou possuir
automóvel, não impede a concessão do benefício. Ora, se
mesmo tendo um bem imóvel, os rendimentos da parte
não lhe são suficientes para arcar com as custas e
honorários sem prejuízo do sustento, tal propriedade não

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2059575-07.2020.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 22098
4/6
é empecilho à concessão da gratuidade. Não é nem um
pouco razoável pretender que a pessoa se desfaça do
imóvel que mora para arcar com os custos do processo.
Nem se deve presumir que a propriedade sobre um
imóvel seja sinal exterior de riqueza, apto a afastar o
benefício. (Assistência Jurídica, Assistência Judiciária
e Justiça Gratuita Rio de Janeiro: Forense, 2003
p. 84/86).
A simples declaração de pobreza prevista
pelo artigo 4o da Lei 1060/50 não basta, por si só, à comprovação da
hipossuficiência econômica do peticionário, quando outros elementos dos
autos fizerem supor que a parte, contrariamente do que por ela declarado,
possa arcar com o pagamento das custas processuais, tratando-se, pois, de
hipótese em que aquele documento, unilateralmente produzido, deverá ser
complementado com outras provas a serem carreadas aos autos.
No presente caso, a agravante, qualificada
como cuidadora de idosos autônoma, portanto, sem vínculo empregatício
(fls. 20/24), não se limitou, porém, a apresentar a declaração de
hipossuficiência, tendo trazido aos autos comprovação de que é isenta de
declarar imposto de renda (fls.19 e 46/53), bem como extrato de conta
bancária (fls.44), que ilustra uma movimentação financeira módica, o que
faz presumir que ela não tenha condições de arcar com as custas
processuais sem prejuízo do próprio sustento, como afirmado.
O
fato
de
a
parte
agravante
estar
representada nos autos por advogado particular, é situação que, por si só,
não afasta o direito à gratuidade, uma vez que, embora tal circunstância
possa levantar suspeita sobre a veracidade ou não da alegada
hipossuficiência, a dúvida pode ser dirimida a partir de outras provas
carreadas aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2059575-07.2020.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 22098
5/6
Ademais, não se deve olvidar que, se vier a
ser apurado o contrário, elidindo-se a presunção existente, a própria Lei
prevê a possibilidade de revogação do benefício a qualquer tempo, com a
incidência das cominações correspondentes.
Por tais motivos, merece ser reformada a r.
decisão recorrida, para o fim de ser concedido o favor legal perseguido sob
pena de frustrar-se o direito de acesso à Justiça, constitucionalmente
garantido.
Nesse sentido, aliás, já se posicionou esta C.
24a Câmara:
2006653-23.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Walter Barone
Comarca: Osasco
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 07/05/2019
Data de publicação: 08/05/2019
Data de registro: 08/05/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória
de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais.
JUSTIÇA
GRATUITA.
Declaração
de
pobreza,
corroborada por documentos que demonstram que a
agravante é isenta de declarar imposto de renda e não tem
emprego formal. Contratação de advogado particular e o
ajuizamento do feito em Juízo diverso ao do seu domicílio
são situações que, por si só, não afastam a possibilidade de
concessão do benefício. Decisão reformada. Gratuidade
processual concedida. Recurso provido.
2246295-53.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Bancários
Relator(a): Walter Barone
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 08/01/2019
Data de publicação: 10/01/2019
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
Hipossuficiência
econômica
presumida.
Declaração de pobreza corroborada por cópia do extrato
de conta bancária que demonstra movimentação módica do
recorrente que é isento de declarar imposto de renda.
Justiça Gratuita cabível. Contratação de advogado
particular e ajuizamento do feito em Juízo diverso ao do
domicílio da parte são situações que, por si só, não afastam
a possibilidade de concessão do benefício. Decisão

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2059575-07.2020.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 22098
6/6
reformada. Recurso provido.
Impositiva, pois, a reforma da r. decisão
agravada, concedendo-se o benefício pleiteado.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator